Tribunal: TJSP
Processo: 1000723-59.2016.8.26.0028
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
APELAÇÃO – DIFAMAÇÃO – SERVIÇOS PRESTADOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- Inobstante o autor ter afirmado que teve sua honra e imagem abalada em razão da difamação causada pela ré, não desincumbiu o seu ônus de provar referida alegação;
- Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece

Ementa:
APELAÇÃO – DIFAMAÇÃO – SERVIÇOS PRESTADOS – DANO MORAL – AUSÊNCIA DE PROVAS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA
- Inobstante o autor ter afirmado que teve sua honra e imagem abalada em razão da difamação causada pela ré, não desincumbiu o seu ônus de provar referida alegação;
- Para tanto, valho-me do artigo 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça. Referido dispositivo estabelece que "Nos recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la".
RECURSO IMPROVIDO.